Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-26.2021.8.11.0110
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001397-26.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIAN COSTA GUIMARAES - CPF: 829.481.431-87 (ASSISTENTE), BRUNO MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), EVALDO DE SOUZA SOARES - CPF: 830.577.061-34 (ASSISTENTE), JONAS WELLINGTON SILVA GONCALVES - CPF: 053.240.801-28 (ASSISTENTE), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), MARIA NEUZA CANDIDA - CPF: 004.156.791-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI INES MENDES - CPF: 032.403.571-35 (ASSISTENTE), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 173.150.851-49 (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001397-26.2021.8.11.0110

APELANTE: VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, RESISTÊNCIA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE –
EMPREGO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME
– MULTI
RREINCIDÊNCIA DO APELANTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime de resistência o acusado que se opõe à execução de ato legal, mediante violência contra policial militar, consistente em uma mordida no dedo direito do agente.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando verificado se tratar de agente multirreincidente.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado.

A fixação de reprimenda corpórea inferior a 4 (quatro) anos, aplicada ao agente multirreincidente e com circunstância judicial desfavorável reconhecida [maus antecedentes], autoriza a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

A legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ao reincidente específico em crime doloso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001397-26.2021.8.11.0110

APELANTE: VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, art. 155, § 1º, e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal [
furto majorado pelo repouso noturno
,
resistência
e
porte de drogas para consumo pessoal
], em concurso material.

A defesa postula:
1)
a absolvição do delito de resistência por atipicidade da conduta;
2)
subsidiariamente, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão;
3)
o reconhecimento da detração penal;
4)
o estabelecimento do regime aberto e;
5)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público requer o parcial provimento do apelo para que seja realizada a detração penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001397-26.2021.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira
, a prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, porte de drogas para uso pessoal e resistência [art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP, no art. 28 da Lei 11.343/06 e no art. 329,
caput
, do CP], em concurso material, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
FATO 01:

Consta do incluso apuratório que, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 05h15min., no estabelecimento comercial denominado “Produtos Naturais”, situado na Rua Vereador Amélio Ribeiro, s/n.º, ao lado do consultório do dr. Elton, Centro, nesta cidade de Campinápolis/MT, o denunciado VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) ventilador, de cor preta, 01 (uma) garrafa térmica grande, 01 (uma) cesta contendo produtos para emagrecimento, 01 (um) frasco de “Natus Bel”, e 02 (duas) caixas de ervas para tereré, cujos valores, quando somados, foram estimados em cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta, (f. 112), comércio este de propriedade de ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA.

FATO 02:

Emerge do procedimento policial que, logo após a prática do FATO 01, na residência situada na Rua Ceará, esquina com a Rua Odoril Juvêncio de Paula, bairro União, neste município de Campinápolis, o imputado VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de seu comportamento, trazia consigo, para fins de consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando, aproximadamente, 3,9g. (três gramas e nove miligramas), e 01 (um) papelote contendo pastabase de cocaína, com a massa de cerca de 0,3g. (três miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo Preliminar de Constatação de Droga, (f. 17).

FATO 03:

Abstrai-se do encarte investigativo que, logo após a prática do FATO 02, nas mesmas circunstâncias de espaço acima descritas,
o increpado VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, emanada por policiais militares competentes para efetuar sua detenção
.

Desponta do caderno investigatório que, no início da manhã após a prática do delito patrimonial, MARIA NEUZA CÂNDIDA RODRIGUES, gerente comercial do estabelecimento denominado “Nossa Produtos Naturais”, de propriedade de ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA, tomou conhecimento através de EVALDO DE SOUZA SOARES, proprietário do comércio vizinho, que a loja onde ela trabalha estava com a porta arrombada.

Ciente do ocorrido, MARIA NEUZA se dirigiu até a casa comercial, e, ao ali chegar, se deparou com a fechadura arrombada da porta frontal de vidro blindex, e, ao transitar pelo local para aferir outros danos e notar a ausência de produtos subtraídos do comércio, sentiu a falta das mercadorias relacionadas no FATO 01, avaliadas conjuntamente no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), além de seu carregador de celular, e, diante da situação, a referida efetuou contato com a Polícia Militar, e, nesta oportunidade, foi orientada a ligar na Delegacia de Polícia local.

Após o registro da ocorrência e com o deslocamento dos policiais civis até o local onde MARIA NEUZA labora, estes verificaram, através das câmeras de videomonitoramento do comércio de EVALDO, que o larápio ingressou, de forma sub-reptícia, no estabelecimento vitimado, trajando camisa, bermuda e boné e estava com 1 (uma) bicicleta, de cor verde, com o guidão alto, e se valeu de força física – empurrões e chutes – para arrombar a porta da fechadura e, depois de se apoderar dos objetos do interior da casa comercial, com eles saiu neste velocípede, tendo o celerado sido identificado como sendo o denunciado VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, conhecido como “VANIM”, que seria contumaz na prática de ilícitos desta natureza.

Depois de tomar conhecimento do Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia, policiais militares foram informados de que o implicado se encontrava na casa de BRUNO MENDES DA SILVA, e, ao chegarem a este local, se depararam com o imputado VANILSON VILMAR, que, ao notar a presença policial, buscou empreender fuga, escalando muros das residências vizinhas, mas acabou cercado pelos castrenses, momento este em que o increpado se insurgiu contra a sua abordagem e avançou na direção do PM JULIAN COSTA GUIMARÃES para agredi-lo, sendo necessário fosse efetuado 01 (um) disparo de arma de fogo em direção ao solo e a utilização de uso moderado da força para sua detenção.

Submetido à busca pessoal, os patrulheiros localizaram no interior da boca do denunciado 01 (um) invólucro contendo maconha e 01 (uma) porção guarnecida de pasta base de cocaína.

Ao ser entregue na Delegacia de Polícia, o irrogado buscou foragir dali pelos fundos, sendo contido pelo PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL e pelos investigadores de polícia, apresentando resistência na realização de sua detenção, ao dar uma mordida no dedo indicador do referido militar, o que motivou a utilização de uso progressivo da força para conseguirem detê-lo.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pelos vídeos constantes no Inquérito Policial, (f. 04, 05 e 90 – ID’s 68885743,68885765 e 68885515), pelo Relatório de Investigação, instruído com fotografias, (f. 06-09), Auto de Prisão em Flagrante, (f. 10), pelos Boletins de Ocorrência, (f. 11-14 e 25-27), Autos de Resistência, Apreensão e de Avaliação Indireta, (f. 15, 16 e 35), pelo Laudo Preliminar de Constatação de Drogas, (f. 17), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e civis, (f. 21/22, 23/24, 80/81 e 82/83), pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima, (f. 36/37, 69/70 e 85), e pelo Receituário Médico, (f. 118).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal (FATO 01), no art. 28 da Lei 11.343/06 (FATO 02), e no art. 329, caput, (FATO 03), na forma do art. 69, ambos do referido códex
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, resistência e porte de drogas para consumo pessoal, em sentença assim exarada:

“
Trata-se de AÇÃO PENAL movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia pelos crimes de furto qualificado, desobediência, resistência, posse de drogas para consumo pessoal e lesões corporais em ID 69151764, que narra os seguintes fatos:

Por volta das 05h15min do dia 19 de outubro de 2021 teria acontecido um arrombamento seguido de furto no estabelecimento comercial denominado “Nossa Produtos Naturais”, supostamente praticado pelo denunciado, que subtraiu objetos cujos valores estimaram-se em R$ 1.000,00 (um mil reais).

No dia após a prática do delito, pela manhã, a funcionária do comércio de propriedade de Antônio Pinheiro da Silva, a senhora Neuza Cândida Rodrigues identificou que a casa comercial onde ela laborava estava com a porta arrombada. Assim que tomou conhecimento da situação, ao adentrar o estabelecimento identificou que teriam sido subtraídos alguns objetos. Logo após, efetuou contato com a Polícia Militar e a Delegacia de Polícia local e registrou boletim de ocorrência.

Posteriormente, com B.O. já formulado, os policiais foram notificados que o denunciado estaria na casa de Bruno Mendes da Silva, mas que ao chegarem no local, Vanilson percebeu a presença da autoridade policial e não colaborou com a tentativa deles em executar sua detenção, resistindo violentamente. Os policiais militares Julian Costa Guimarães e Márcio da Silva Maciel, identificaram em sua posse uma porção de substância análoga à maconha e um papelote contendo pasta-base de cocaína.

Chegando na Delegacia, o denunciado fez mais uma tentativa de fuga sendo, por fim, contido pelos investigadores de polícia e pelo PM Márcio da Silva Maciel, após Vanilson desferir uma mordida no dedo do referido militar.

Por fim, o Ministério Público manifestou requerendo a condenação do indiciado pelos crimes acima elencados e a designação de audiência para oitiva da vítima e arrolou testemunhas.

Em audiência foram ouvidas a vítima ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA, as testemunhas JULIAN COSTA GUIMARÃES, MARIA NEUZA CÂNDIDA RODRIGUES, MARCIO DA SILVA MACIEL, OSÉIAS NOGUEIRA DA SILVA e EVALDO DE SOUZA SOARES, e posteriormente realizado interrogatório do réu (ID.77314091).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, conforme mídia em anexo, requerendo a procedência de seu pedido inicial e a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais orais pugnando para que o denunciado fosse absolvido por falta de provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

DO CRIME DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência n.º 2021.272130, auto de avaliação indireta n.º 2021.16.369941, relatório policial, termos de depoimento e termo de reconhecimento, todos juntados aos autos, bem como pela confissão do acusado em juízo.

Quanto à autoria do crime, resta, também demonstrada, pelo auto de prisão em flagrante, imagens das câmeras de segurança, depoimentos das testemunhas em juízo, uma vez que as imagens extraídas das câmeras de monitoramento mostram pessoa muito semelhante ao réu, que logo após o furto foi visto pela testemunha Oséias conforme depoimento em juízo: “antes de tomar posse do plantão eu avistei o Vanilson de posse de uma bicicleta verde, uma bicicleta do guidão alto, ele estava circulando na região do setor União, isso antes das 8:00 horas. Às 8:00 horas eu assumi o plantão e fiquei sabendo dessa ocorrência que aconteceu durante a noite, fui até o local do fato, fazer o local do crime e lá eu fiquei sabendo pela funcionária da loja que havia uma câmera de frente ao estabelecimento e essa câmera pertencia ao senhor Evaldo do mercado. E aí eu fui até o mercado verificar com o dono do mercado a respeito dessa câmera, para ver se havia imagens do suspeito em ação, assim que cheguei ele já me interrogou, o Evaldo dizendo: “você veio aqui atrás do suspeito do furto? Ah Já está na mão, aquilo lá foi o Vanin”. Ele já me falou assim e eu fui verificar as imagens e aí percebi que de fato era o Vanilson que estava de posse dessa bicicleta e aí lembrei de ter visto ele antes com aquela bicicleta e aí eu avisei para os policias militares para caso o localizasse, conduzir a delegacia para formalizar o flagrante.”

Ademais, a testemunha Evaldo afirmou em seu depoimento em juízo que era possível ver o agente que praticou o furto com a bicicleta que o réu utilizava, e o próprio réu confessou em juízo que praticou o delito, o que está em consonância com todo o conjunto probatório.

Em razão de o fato ter ocorrido de madrugada, no momento do repouso noturno, observo a incidência da majorante prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal, uma vez que a jurisprudência entende que a causa de aumento incide mesmo quando o furto ocorre em estabelecimento comercial: (...).

Por outro lado, deixo de reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo por se tratar de circunstância que deixa vestígios, os quais não foram objeto de perícia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: (...).

Assim, reconheço a tese defensiva e rejeito a da acusação, para afastar a incidência da qualificadora do inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

O fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal e não verifico presentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, estando presentes todos os elementos do conceito analítico do crime.

DO CRIME DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência n.º 106.4.2021.33606, termo provisório de constatação de substância entorpecente e laudo pericial definitivo confeccionado pela POLITEC ID 70852344, todos juntados aos autos, bem como pela confissão do acusado.

Quanto à autoria do crime, resta também demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n.º 106.4.2021.33606 que narra que ao ser apreendido, durante busca pessoal, os agentes policiais encontraram no interior da boca do investigado um invólucro de plástico contendo substância análoga a maconha e pequena porção de pasta base de cocaína, narrativa que foi confirmada pelo réu, mediante confissão, e pelas testemunhas em juízo, em consonância com todo o conjunto probatório juntado aos autos.

O fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 e não verifico presentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, presentes, portanto, todos os elementos do conceito analítico do crime.

DO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante n.º 106.4.2021.33606, relatório policial, auto de resistência, todos juntados aos autos, bem como pela narrativa das testemunhas e confissão do acusado em juízo.

Quanto à autoria do crime, resta também demonstrada, conforme auto de prisão em flagrante n.º 106.4.2021.33606,
o acusado, no momento de sua apreensão pela polícia militar tentou empreender fuga e resistiu ativa e violentamente contra os policias militares, o que foi confirmada pelo réu, mediante confissão, e pelas testemunhas em juízo, tanto os policiais militares quanto o investigador Oséias
que assim narrou “Então eu participei da expedição do boletim de ocorrência, do local de crime e diligências no sentido de localizar o suspeito e depois, posteriormente
participei do momento de contenção do suspeito, quando esse estava sendo conduzido pela policia militar a delegacia, ele de forma muito alterada, quis se desvencilhar dos policiais e aí eu tive que ajudar a conter e colocá-lo na cela
”, tudo em consonância com o conjunto probatório juntado aos autos.

O fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 329 do Código Penal.

No que tange a excludente de ilicitude e/ou dirimente de culpabilidade, sustentada pela defesa de que a resistência ocorreu em razão dos policias terem feito uso de força excessiva, não há como acolhê-la, isso porque a suposta violência ocorreu exatamente em razão da resistência do acusado.

Ademais, poderia a defesa se valer de tal tese, em caso de denúncia pela prática de lesão corporal, o que sequer houve.

Dessa forma, verifico presentes todos os elementos do conceito analítico do crime.

DO CONCURSO DE CRIMES

Nos termos do art. 69 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Dessa forma, tendo o agente, no caso em tela, praticado várias ações para a consecução dos crimes de furto, resistência e uso de substância entorpecente, aplica-se o concurso material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA pelos crimes dos artigos 155, § 1º e 329, ambos do Código Penal e art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, art. 69 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em razão de seu rol de penas ser diverso e com cominações específicas, e sopesando as circunstâncias e condições pessoais do agente, aplico a pena de advertência, que já foi cumprida no ato da audiência de instrução e julgamento, portanto, considero-a extinta.

Observando o método trifásico de Nelson Hungria, adotado pelo Código Penal e o princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal de individualização da pena, passo a dosá-la.

- Circunstâncias Judiciais –

Tratando-se do mesmo agente e dos crimes terem ocorrido em concurso, passo a análise das circunstâncias de forma conjunta para os crimes de furto e resistência.

Na primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, juízo de reprovabilidade sobre a conduta do acusado, não excede a do tipo legal em nenhum dos tipos; o réu possui maus antecedentes, vez que foi condenado nos processos nº 1000355-73.2020.8.11.0110, 1000395-55.2020.8.11.0110 e 1000347-96.2020.8.11.0110, sendo três as condenações anteriores, uma será valorada como maus antecedentes e as demais serão valoradas na segunda fase da dosimetria a título de multirreincidência.

Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias dos crimes não extravasam as figuras típicas. Quanto às consequências dos delitos, são normais às espécies, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento das vítimas não contribuiu para ocorrência dos fatos.

Desta forma, fixo a pena base do condenado em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de furto e 2 meses e dez dias de detenção para o crime de resistência.

- Circunstâncias legais –

Na segunda fase,
reconheço a circunstância agravante do art. 61, I, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão,
que devem ser compensadas
, mas não integralmente, por ser tratar de multirreincidência
, razão pela qual a pena na fase intermediária fica em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 5 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de furto e 2 meses e 15 dias de detenção para o crime de resistência.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Na terceira fase, verifico presente a causa de aumento de pena previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, qual seja, a prática do crime durante o REPOUSO NOTURNO.

Assim, aumento a pena para o crime de furto em um terço, FIXANDO a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não havendo causas de diminuição ou aumento aplicáveis ao crime de resistência fixo a pena definitiva em 02 meses e 15 dias de detenção.

Em razão do concurso material, e tratando-se de penas diversas, resulta a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e 02 meses e 15 dias de detenção.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo o REGIME INICIAL
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena pelo réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, vez que trata-se de
réu reincidente e circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis
.

Deixo de computar o tempo de prisão cautelar imposto ao réu, vez que não altera o regime imposto, artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o qual deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis do sentenciado, estando, portanto, em desacordo com o requisito disposto no artigo 44, incisos III, do Código Penal
(...)”.

A defesa almeja a absolvição do delito previsto no art. 329 do Código Penal, por atipicidade da conduta, argumentando que “
a conduta do recorrente não ultrapassou o limite da resistência passiva
”.

Na audiência de instrução de julgamento, o investigador de polícia, Oséias Nogueira da Silva, relatou que participou da contenção do suspeito na Delegacia,
in verbis
:

“
(...)

Testemunha: Eu participei da confecção do boletim de ocorrência, local de crime, diligências no sentido de localizar o suspeito e depois, posteriormente, participei do momento da contenção do suspeito quando este estava sendo conduzido pela Polícia Militar à Delegacia. Ele, de forma muito alterada, quis se desvencilhar dos policiais e aí eu tive que ajudar a conter e colocá-lo na cela (...).

Ministério Público: (...) Teve alguma resistência (...)?

Testemunha: O Vanilson, naquela ocorrência, ‘tava’ totalmente alterado, inclusive ele até confessou que havia feito o uso de entorpecentes e estava com um aspecto totalmente alterado, alucinado demais, queria se livrar por tudo da situação, da ocorrência e aí tentou fugir. (...) No momento dessa resistência para entrar na delegacia, na cela,
ele efetuou mesmo uma mordida no dedo do policial militar, foi uma situação assim que a gente teve que contê-lo
, porque ele ‘tava’ procurando pular o muro (...).

Defesa: O senhor disse que foi nesse momento em que conseguiram segurar que foi que ele deu a mordida no dedo do policial militar, o senhor se recorda como que os senhores seguraram ele, se estavam segurando pelo braço, se foi necessário dar um ‘mata-leão’, como que foi?

Testemunha: Nesse momento de tentar conter, a gente teve que imobilizar ele no solo, segurando braço, perna, tronco, fizemos de tudo para poder deixar ele imobilizado.

Defesa: E que horas que foi que ele conseguiu dar essa mordida?

Testemunha: O policial militar estava segurando ele nos membros superiores, né, braço, aí nesse momento aí, foi muito rápido também, naquela hora de imobilização ali foi bastante tenso
”.

No que se refere ao crime de resistência, o PM Julian Costa Guimarães contou em juízo que:

“
(...) Testemunha: Estávamos de serviço eu e o soldado Maciel quando recebemos a informação de que o Vanilson estava na casa do Bruno. Aí nós continuamos com as diligências e, ao chegar próximo à casa do Bruno, visualizamos que ele saiu correndo para os fundos da residência, pulando vários muros, fizemos cerco na quadra, conseguimos lograr êxito em prender ele dentro de um quintal, em cima de uma árvore, foi verbalizado para ele que descesse da árvore.
Foi feita a descida, mas ele investiu contra mim, contra a minha pessoa
, eu realizei um tiro de munição, real, ponto quarenta, com a intenção de fazer cessar a ação dele, foi feito um disparo para o chão. Foi quando eu consegui fazer a abordagem dele e fiz o algemamento dele lá dentro desse terreno (...)
”.

O PM Márcio da Silva Maciel, que teve o dedo mordido pelo réu, afirmou o seguinte:

“
(...) Testemunha: No momento dessa abordagem inicial, o sargento informou que ele partiu pra cima dele no intuito de agredir, de atentar contra a vida dele. O sargento, sem outros meios menos letais, porque eu estava com o armamento menos letal, mas não estava no local, ele efetuou um disparo em direção ao solo, pra conter ali os ânimos do suspeito e logrou êxito em realizar a detenção (...). Após realizarmos a detenção dele, o algemamento, nós conduzimos ele diretamente para a Polícia Civil, chegando lá na Polícia Civil, inclusive durante o trajeto, ele passou a algema, porque o procedimento padrão é algema pra trás, com a mão para trás, ele passou as algemas para frente (...). Nós deslocamos pra entrar no prédio da Polícia Civil, (...) ele empreendeu fuga de modo extremamente violento, (...) ele ofereceu resistência ativa de modo extremamente violento contra a equipe, ele não ‘tava’ pra brincadeira. (...) Em determinado momento dessa imobilização, ele veio a me machucar, ele veio a me lesionar na mão, mas após a nossa técnica de imobilização, nós conseguimos colocar ele no ambiente da cela (...). Foram dois momentos, o primeiro momento aconteceu ali na entrada, no hall de entrada do prédio da Polícia Civil. Nesse momento, ele abriu fuga. Eu estava com ele no braço e ele, de modo violento, abriu fuga (...). Nós conseguimos imobilizar ele, ele começou a reagir, apresentar resistência de modo extremamente violento, com socos (...). Posteriormente, (...) quando nós entramos na antessala da cela (...), nós estávamos carregando ele (...), novamente ele tentou a fuga (...), ao tentar imobilizá-lo ele veio a morder (...)
”.

No interrogatório judicial,
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira
discorreu que:

“
(...) Acusado: Foi eu mesmo (...) que roubei a loja (...). Lá na Civil, eu dei um empurrão em um policial, só um empurrão pra ele sair do meu lado, para eu ‘ganhar’ o muro. Aí eu peitei no banco (...), eu caí. Aí o Maciel chegou com chute e murro na minha cara. Aí um já pegou no pé, o outro já pegou no braço, foi isso que aconteceu (...).

Defesa: (...) Eu queria saber como é que foi a cena ali certinho da hora ali que você mordeu o dedo do Maciel.

Acusado: Foi quando eu cheguei na Delegacia, quando eu desci da viatura, ‘tava’ ele, o Djalma e Oseias. Aí ele segurou no meu braço, aí a gente ‘tava’ indo sentido a área. Aí eu ‘tava locão’ de droga (...), eu dei um empurrão nele e tentei correr. Quando eu fui correr, eu bati a perna no banco, foi quando eu caí, ali ele já chegou chutando a minha cara e dando murro, aí já grudou no meu pescoço e começou a me enforcar. Aí o Oseias já pegou no pé (...), aí ele me enforcou, foi quando eu desmaiei, aí quando eu voltei, ele foi me enforcar de novo, foi quando eu mordi o dedo dele para ele me soltar, se não ele ia me matar.

Defesa: O senhor fala enforca era ‘mata-leão’?

Acusado: É (...)
”.

Segundo o art. 329,
caput
, do Código Penal, comete o crime de resistência o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo.

Consoante expõe Jamil Chaim Alves
[1]
, ‘
somente há o delito se houver
resistência
ativa

(vis corporalis ou vis compulsiva)
.
Não há o crime na hipótese de
resistência
passiva

(vis civilis), também denominada “atitude ghândica”, consistente na oposição à execução de ato legal sem o emprego de violência ou ameaça
’.

Na hipótese, a conduta do apelante não consistiu somente na fuga da abordagem policial, mas em atitude ativa, consistente na mordida ao dedo do PM Maciel.

Embora o policial não tenha se submetido a exame de corpo de delito, há nos autos uma declaração, confeccionada pelo médico Wladimir Antônio de Faria, na qual descreve uma lesão em falange proximal do 2º dedo da mão direita com hiperemia local, provocada por mordida [Id nº 152320272 - Pág. 10].

Conforme se extrai dos relatos dos policiais na fase judicial,
Vanilson
“
estava com um aspecto totalmente alterado
” – provavelmente pelo abuso no consumo de entorpecentes antes da prisão –, fato inclusive confessado pelo réu no interrogatório judicial, o que fez com que agisse com violência contra os agentes estatais, que, em contrapartida, usaram de força para contê-lo.

Apesar de a defesa sustentar que a condenação se embasa somente nas palavras dos policiais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os referidos depoimentos constituem meio de prova válido, notadamente quando o édito condenatório se apoia em outros elementos constantes no conjunto probatório,
in casu
, o laudo médico.

Assim, não comporta acolhimento o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do crime de resistência, uma vez que demonstrada que a ação do apelante consistiu em uma mordida no dedo de um dos policiais, além de uma reação violenta, com socos e chutes, à abordagem policial.

Quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que ela não foi realizada por se tratar de réu multirreincidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos:

“
Sendo o agravante multirreincidente, é idônea a compensação parcial entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a elevação da pena em 1/5, considerando as três condenações com trânsito em julgado em desfavor do paciente. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 770663 / SC. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 9/3/2023].

No que pertine à incidência do instituto da detração, ela deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o desconto do período da prisão cautelar – conforme evidenciado no édito condenatório – não provocaria alteração no regime inicial do cumprimento da reprimenda.

In casu
, mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstância judicial negativa [maus antecedentes] e a multirreincidência impedem a imposição de regime diverso do semiaberto, a despeito de a pena ter sido estabelecida abaixo de 4 (quatro anos).
Nesse sentido:

“
No caso, em princípio, não se verifica a atipicidade material da conduta, porquanto foi comprovada a acentuada reprovabilidade do comportamento do Agente, considerando que ele é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio, fato que demonstra sua propensão à prática de crimes dessa natureza. No mais, o regime carcerário inicial semiaberto decorre da literalidade do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista que o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ. AgRg no HC 775050 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 02/12/2022).

Depois,
o art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do CP, dispõe que
apenas
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o pleito também não comporta acolhimento, por ausência de preenchimento do requisito previsto no art. 44, II, do Código Penal.

Digo isso porque a legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ao reincidente
específico
em crime doloso. Nesse sentido:

“
1. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

2.
A substituição de pena é admitida também ao reincidente
, tanto que o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão da benesse,
desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência
não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito
” (
destaquei
- STJ. AgRg no HC 658399 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 21/06/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 1522.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023